Tribunal: TJSP
Processo: 1022746-25.2020.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CIRURGIA ORTOPÉDICA – SEGURANÇA CONCEDIDA – Óbito do impetrante durante o processamento do recurso – Extinção do processo sem julgamento do mérito, ante o caráter personalíssimo do presente mandamus, envolvendo direito intransmissível – Art. 485, VI e IX, do CPC.

RECURSO OFICIAL PREJUDICADO